Tribunal: STF
Processo: Rcl 60549
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Condor Super Center Ltda. contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Araucária, nos autos do Processo nº 0001098-80.2018.5.09.0594, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado na ADC nºs 58 e 59.



    A parte reclamante narra que, nos autos da referida ação trabalhista, a sentença, proferida em 13/12/19, 



    “em razão da insegurança jurídica estabelecida à época quanto a correção monetária e juros a serem aplicados nas verbas trabalhista, haja vista que a ADC nº 58, não havia sido julgada, optou por determinar a fixação em sede de execução.”.



    Entretanto, iniciada a fase de execução, “quando da apresentação dos cálculos de liquidação (anexo), que foram elaborados em 31/07/2021, portanto, após a decisão das ADC’s nº 58 e 59, o perito judicial, apresentou atualização pela TR e juros de 1% ao mês”.



    Oferecidos impugnação aos cálculos e embargos à execução, a autoridade reclamada manteve a aplicação da TR como correção e juros de 1% ao mês, restando clara a violação ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal.



    Defende que



    “[a]o julgar o mérito da ADC nº 58 e 59, como se observa acima, o Plenário desta Suprema Corte, além da correção monetária, pelo IPCA-e na fase pré-judicial e após apenas a taxa SELIC, acabou por excluir a incidência dos juros de 1% ao mês, sob pena de pagamento em duplicidade, haja vista que a taxa SELIC já engloba juros. 



    Portanto, se verifica que a decisão proferida no processo trabalhista, viola diretamente as disposições contidas na ADC58/59, uma vez que se determinou a eficácia erga omnes e efeitos vinculantes, aos feitos com decisão transitada em julgado, desde que sem manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária.”



    Requer 



    “a) A concessão de LIMINAR para determinar a cassação da sentença de embargos à execução proferida nos autos do processo nº 0001098-80.2018.5.09.0594, por Violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, ADC 58 e ADC59; 



    (...)



    c) Seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de que seja cassada definitivamente a sentença de embargos à execução do Processo nº 0001098-80.2018.5.09.0594, para determinar a aplicação da decisão da ADC58/59 em sua integralidade.”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigmas de confrontos as ADCs nºs 58 e 59/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    In casu, conforme consulta ao Processo nº 0001098-80.2018.5.09.0594 no sítio eletrônico do TRT9, verifico que no capítulo da sentença objeto da execução, que transitou em julgado em 11/06/21, não restou consignado de forma expressa qual índice a ser adotado para fins de correção monetária, apenas havendo manifestação quanto à taxa de juros devida (remetendo-a a critérios legais). Vide:



    “Os juros de mora obedecerão aos parâmetros do art. 39, § 1º, da Lei 8117/91, art. 883, parte final, da CLT c/c Súmula 200 do TST. 



    Correção monetária observando-se a época própria (art. 459, parágrafo 1º, da CLT e Súmula 381 do TST). 



    Quanto ao índice de correção monetária aplicável, necessárias algumas considerações. 



    Em 5/12/2017, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a Reclamação Constitucional RCL 22012 ajuizada pela Federação Nacional dos Bancos (FENABAN), na qual havia sido deferida liminar que suspendeu os efeitos da decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos TST ArgInc 47960.2011.5.04.0231, que declarou a inconstitucionalidade da atualização monetária dos débitos trabalhistas pela TR, prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 e determinou a sua substituição pelo fator IPCA-E. Entretanto, a decisão no julgamento do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (STF), proferida em 24/9/2018 e publicada em 26/9/2018, deferiu efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário n. 870.947/Sergipe, implicando a suspensão da aplicação do IPCA-E até a apreciação por aquela Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida. 



    A questão traz ainda maiores controvérsias devido à redação do parágrafo 7º do art. 879 da CLT, dada Lei nº 13.467/2017. 



    A divergência jurisprudencial em torno da aplicação do IPCA em substituição à TR prevista na Lei 13.467/2017 tem sido objeto de ajuizamento de ADC's (Ações Declaratórias de Constitucionalidade) perante o Supremo Tribunal Federal. Menciono as ADC's 58 e 59, cuja tese é de que haveria ofensa ao princípio da separação de poderes, já que é competência constitucionalmente atribuída ao Congresso Nacional para legislar sobre direito monetário. As referidas ações foram distribuídas por prevenção ao ministro Gilmar Mendes, relator da ADI 5867, em que a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho pede a declaração da inconstitucionalidade dos mesmos dispositivos. 



    A oscilação legal e jurisprudencial acerca da matéria, que aguarda decisão pelo Supremo Tribunal Federal, recomenda que a definição do critério de atualização ocorra apenas quando da liquidação.” (e-Doc. 4, p. 19-20 - grifei).



    Por sua vez, consta da decisão reclamada, proferida em sede de execução: 



    “A embargante argumenta que cabe nos autos a aplicação da decisão proferida pelo C. STF na ADC 58: a aplicação do IPCA-E até a fase pré-judicial e taxa SELIC a partir da citação, sem a incidência de juros de mora de 1% ao mês.



    Sem razão.



    Quanto aos juros de mora a Sentença (fl. 904), transitada em julgado, dispõe: ‘Os juros de mora obedecerão aos parâmetros do art. 39, § 1º, da Lei. 8117/91, art. 883, parte final, da CLT c/c Súmula 200 do TST.’



    O artigo 39, por sua vez, traz em seu § 1º que ‘Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou constantes do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros demora previstos no caput, juros de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da e aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no reclamatória. termo de conciliação’



    Portanto, conforme observações da tabela de fl. 1485 (item 6), os juros de mora foram aplicados na forma definida pelo título executivo, transitado em julgado.



    A pretensão da embargante em relação à exclusão dos juros demora de 1% ao mês implicaria em violação ao disposto no art. 879, § 1º, da CLT, e ofensa à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF c/c art. 6º da LINDB).



    Quanto à correção monetária não foi definido no título executivo o índice de correção a ser aplicado no caso dos autos (fl. 904): ‘Assim,considerando a atual insegurança jurídica acerca do tema, o índice a ser utilizado na atualização monetária ao crédito trabalhista deferido na sentença ser á fixado em execução”.



    Considerando a incidência de juros de 1% ao mês a partir do ajuizamento da demanda, determinada pelo título executivo, transitado em julgado, não se mostra viável a aplicação da SELIC na fase judicial, porque esta tem sua composição formada pela somatória do índice de correção monetária e juros. Portanto,entendo adequada a metodologia utilizada pelo calculista de aplicação de juros de 1% ao mês - na forma determinada pela Sentença - e a TR como índice de correção monetária na fase judicial.” (e-doc. 9 - grifei)



    Assim, a autoridade reclamada, ao proferir ato concreto, assentou a possibilidade da incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, pois fixado em sentença transitada em julgado. Determinou, ainda, a aplicação da TR como índice de correção monetária na fase judicial, haja vista que o titulo judicial exequendo não consignou expressamente o índice a ser aplicado e que a SELIC não poderia ser aplicada conjuntamente aos juros de mora.



    Essa omissão acerca dos critérios de correção monetária na parte dispositiva do título judicial exequendo é suficiente para que o débito trabalhista em questão seja corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC), consoante assentado nos itens 6, 7 e 9 da ementa do referido julgado paradigma:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    (...)



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 50.760-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/22).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 49325 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Min. Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/2021) (grifei).



    Dessa forma, tendo em vista que o STF, na ação paradigma (na qual se discutiu a constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT – referentes à correção monetária), indicou a SELIC como parâmetro de atualização (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora), entendo que a autoridade judiciária competente para analisar a controvérsia sobre a correção monetária, no caso concreto, deve observância obrigatória ao entendimento do STF ainda que os juros de mora tenham sido expressamente fixados na decisão recorrida, procedendo os ajustes do caso ao precedente vinculante a fim de evitar o anatocismo.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que o Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Araucária, nos autos do Processo nº 001098-80.2018.5.09.0594, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADCs nºs 58 e 59. 



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente